Tribunal: TJDFT
Processo: 0715708-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715708-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANA &amp; SILVA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANTANA &amp; SILVA LTDA contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal de no 0005807-87.2014.8.07.0018, que rejeitou a Exceção de Pré Executividade apresentada pela executada. O preparo foi recolhido (ID 71049879). Não consta no recurso fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora